Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735478-22.2024.8.07.0000 QUESTÃO DE ORDEM 1. O agravo de instrumento estava incluído na 15a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (id 70859356). Antes do encerramento da Sessão, exarei decisão monocrática (id 72032615) determinando a retirada do recurso da pauta e dele não conheci, em virtude da perda do objeto causada pela superveniência de sentença no processo principal. Não obstante, por equívoco, o agravo permaneceu na pauta e foi improvido pela Turma (id 72092382), publicando-se o acórdão respectivo (id 73060620). O agravante interpôs embargos declaratórios, em que alega omissões e contradições quanto ao mérito do recurso, qual seja, impugnação à decisão do Juízo a quo que deferiu tutela de urgência para a readequação dos descontos efetuados em folha de pagamento do agravado. 2. A decisão monocrática que proferi, não conhecendo do agravo pela perda superveniente do objeto, ensejou, consequentemente, a extinção do recurso. Logo, não mais havia agravo a ser julgado pelo Colegiado, muito menos quanto ao mérito. Por isso, submeto à egrégia Turma a presente questão de ordem para a anulação do julgamento colegiado ocorrido na 15a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (id 70859356), com o consequente cancelamento do acórdão 1.999.814 (id 73060620), subsistindo a decisão monocrática sob id 72032615. Julgo prejudicados os embargos declaratórios. Em mesa, para deliberação. Intimem-se. Brasília, 18/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator